Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-03.2019.8.11.0019
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURA ACIMA DA MÉDIA. VANTAGEM EXCESSIVA. VEDAÇÃO. ARTIGO 39, V, DO CDC. FATURA INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS QUE DEVEM SER FIXADOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. A pretensão recursal visa a reforma da sentença a quo, ao fundamento de que as leituras são realizadas a cada três meses, bem ainda, que o valor cobrado corresponde ao consumo da Unidade Consumidora.
2. Possibilidade da leitura plurimensal, nos termos da resolução da ANEEL, no entanto, a leitura deve refletir o efetivo consumo.
3. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantido, pois aquém do valor usualmente arbitrado em casos análogos.
5. A sentença fixou com acerto a correção monetária pelos índices do INPC, desde a data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ. Todavia, os juros fixados da data do evento danoso devem ser alterados para a data da citação, por se tratar, o presente caso, de responsabilidade contratual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000503-03.2019.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARCOS DIONI CANDIDO - CPF: 054.030.871-41 (RECORRIDO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022